Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708367-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: DIEGO HENRIQUE FREITAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga e Flávio Tadeu Corsi Ximenes impetram habeas corpus em favor de Diego Henrique Freitas da Silva, apontando o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes como autoridade coatora porque, ao condená-lo no dia 07/04/2020 a oito anos e onze meses de reclusão, no regime fechado, por infringir os artigos 33, combinado com 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e 180, do Código Penal, manteve a prisão cautelar, negando-lhe o direito de recorrer solto, "sem tecer maiores comentários quanto à negativa, mesmo o sistema penitenciário estando em iminente colapso por conta da pandemia mundial, mais conhecida como COVID-19". Sustentam que o paciente tem direito à prisão domiciliar em razão do provável colapso do sistema prisional, sendo o coronavírus um fato novo e relevante para justificar a revogação das medidas cautelares. Pedem a concessão da ordem, em caráter humanitário, para que o paciente cumpra prisão domiciliar até a definição da pandemia relacionada ao COVID-19. Sabe-se que desde 11/03/2020, quando a Organização Mundial de Saúde declarou que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia, as autoridades públicas do Distrito Federal de todas as esferas têm determinado medidas diversas para evitar contaminações de grande escala e de se restringir riscos. Confira-se nota publicada no site do Tribunal em 17/03/2020 (disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus): Desde o dia 11/3/2020, quando a OMS declarou pandemia de coronavírus, órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, estão se reunindo para tratar especificamente da situação do sistema prisional. Nesta terça-feira, 17/3, nova reunião foi realizada visando estudar, propor e executar medidas urgentes para evitar a disseminação do vírus entre os presos e servidores do sistema prisional. Além disso, o grupo intenta elaborar plano de contingência para o caso de alastramento da doença, ressaltando que até o momento, não há qualquer caso suspeito de coronavírus entre a população carcerária. Em resumo, estas foram as medidas acertadas: 1) suspensão da visitação a presos até 27/3; 2) ampliação do banho sol para 3 horas diárias; 3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias; 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades, além de aquisição de material próprio para a prevenção; 6) retomada e ampliação do atendimento religioso, com observação de regras de restrição de contato; 7) palestras e orientações da equipe de saúde para presos e policiais penais; 8) incremento da rotina de higienização dos ambientes prisionais, inclusive com atuação da vigilância sanitária nas cozinhas onde são preparadas as refeições dos detentos. Todas as ações estão sendo adotadas com critérios técnicos para manutenção da saúde e segurança públicas e de modo a evitar, ao máximo, sobrecargas ao sistema de saúde. Os presentes na reunião passaram a integrar grupo de monitoramento emergencial do COVID-19 nas unidades prisionais do DF, e será acionado de acordo com o avanço da doença. As medidas adotadas serão reavaliadas diariamente. Pedidos formulados com base em recomendações de autoridades superiores serão devidamente analisados pelo Juízo da VEP, com prévia manifestação do MP nos bojos dos respectivos processos. Importante também assinalar que no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, ante a pandemia do coronavírus. E determinou que o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Recomendação n. 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da Execução. Neste caso o paciente foi preso preventivamente em 25/09/2019 e foi condenado, e não havendo informações se o Juiz foi previamente chamado a decidir sobre a possível liberação do réu em razão da pandemia que assola o País e o mundo, não se informando se houve algum pedido dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, ao qual compete as providências no âmbito prisional e solicitar as informações necessárias e urgentes à direção do estabelecimento penal. A ausência de decisões dos Juízos de primeiro grau implicariam na supressão de instância, não podendo o Tribunal analisar o pedido liberatório em razão do Coronavírus – COVID-19. Portanto, pedidos dessa natureza devem ser indeferidos de plano. Nada obstante, como o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e à Defesa se atribuiu a prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, faculta-se a instrução da inicial no prazo de cinco dias. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 14 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator